Tribunal: TJDFT
Processo: 0018644-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0018644-94.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: ACS Administração de Shopping Center S/A Embargada: C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima ACS Administração de Shopping Center S/A (Id. 64389822) contra o acórdão (Id. 63959228) que deu provimento sem efeitos infringentes aos embargos de declaração manejados pela ora embargante. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento aos embargos de declaração (Id. 67014045). A sociedade empresária C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda, ora embargada, formulou requerimento de cumprimento da sentença (autos no 0737666-58.2019.8.07.0001). A recorrente, por intermédio da petição referida no Id. 67636622, afirma ter sido constituída hipoteca judiciária sobre todos os bens imóveis pertencentes à devedora, cujos valores ultrapassam o montante da dívida. Convém salientar que os argumentos agora articulados pela embargante não foram objeto de dialetização perante o Juízo singular. O exame da referida questão no presente momento, portanto, caracterizaria supressão de instância em razão da ausência de enfrentamento do tema pelo Juízo a quo. Feitas essas considerações, nada a prover em relação à manifestação referida no Id. 67636622. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator